Tribunal: STJ
Processo: 0010560-80.2014.8.16.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039573 - PR(2025/0340739-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOAO SCHEPAINSKI
AGRAVANTE
: SILVIO VALDIR NASCIMENTO
ADVOGADOS
: MARCELO WANDERLEY GUIMARÃES - PR023830
ALMIR MOREIRA NETO - PR073407
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DE MACEDO RAMOS - PR024537
AMANDA GONÇALVES OLIVEIRA - PR111316
BRUNNO RAFAEL VERSALLI SERAFINI - PR062774
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUPOSTA OFENSA AO ART. 927, III, DO CPC, POR NÃO TER SIDO
APLICADO O TEMA REPETITIVO N.
DISPOSITIVO LEGAL.
677/STJ.
FALTA DE CARGA NORMATIVA PARA COMBATER O FUNDAMENTO
DO ACÓRDÃO DE QUE A QUESTÃO ENCONTRA-SE PRECLUSA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivo legal cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para dar amparo à tese recursal, nem para impugnar
o fundamento do acórdão recorrido, o que atrai ainda a incidência da
Súmula n. 283/STF.
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55321758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:26:18
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: c8b47253-19eb-4c6b-a2bc-29a0ace776c0

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55321758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:26:18
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: c8b47253-19eb-4c6b-a2bc-29a0ace776c0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039573 - PR(2025/0340739-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOAO SCHEPAINSKI
AGRAVANTE
: SILVIO VALDIR NASCIMENTO
ADVOGADOS
: MARCELO WANDERLEY GUIMARÃES - PR023830
ALMIR MOREIRA NETO - PR073407
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DE MACEDO RAMOS - PR024537
AMANDA GONÇALVES OLIVEIRA - PR111316
BRUNNO RAFAEL VERSALLI SERAFINI - PR062774
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUPOSTA OFENSA AO ART. 927, III, DO CPC, POR NÃO TER SIDO
APLICADO O TEMA REPETITIVO N.
DISPOSITIVO LEGAL.
677/STJ.
FALTA DE CARGA NORMATIVA PARA COMBATER O FUNDAMENTO
DO ACÓRDÃO DE QUE A QUESTÃO ENCONTRA-SE PRECLUSA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivo legal cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para dar amparo à tese recursal, nem para impugnar
o fundamento do acórdão recorrido, o que atrai ainda a incidência da
Súmula n. 283/STF.
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e
284 do STF (fls. 680-682).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 641):
Documento eletrônico VDA54608398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:11
Código de Controle do Documento: d1c0c9a7-e912-4da6-938f-de6f60a3fc5b

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO PELA
SATISFAÇÃO DO DÉBITO COM TRÂNSITO EM JULGADO – ULTERIOR
INSURGÊNCIA DOS EXEQUENTES – APLICAÇÃO DO TEMA N. 677/STJ
E PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM A ATUALIZAÇÃO DOS
CONSECTÁRIOS LEGAIS DESDE A ELABORAÇÃO DO ÚLTIMO
CÁLCULO ATÉ A DATA DO LEVANTAMENTO DOS VALORES – NÃO
ACOLHIMENTO – INAPLICABILIDADE DO TEMA REFERENCIADO
PORQUE INEXISTENTE QUALQUER PEDIDO A RESPEITO OU, QUANDO
NÃO, IMPUGNAÇÃO
– PRECLUSÃO OPERADA
OPPORTUNO TEMPORE
– AQUIESCÊNCIA DO EXEQUENTE QUANTO AO IMPORTE LEVANTADO
– CPC,
– NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ
ART. 507
OBJETIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO OBSTA O
RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO — SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas razões do recurso especial (fls. 650-661), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente sustentou que
art. 105,
"o acórdão recorrido violou
norma infraconstitucional,
, na medida em que desrespeitou a
III, do CPC
art. 927,
determinação de aplicação do
, que estabelece que
Tema repetitivo n. 677 do STJ
somente após a efetiva entrega do dinheiro ao credor cessa a obrigação de correção
(fl. 652 - grifos no recurso).
monetária e juros devidos pelo devedor"
Asseverou que, "em relação à correção monetária e juros, não incide a
(fl. 660).
preclusão, porque se tratam de matérias de ordem pública"
Alegou ainda que "não há que se falar em preclusão ou extinção do
processo antes do pagamento aos credores, quando então podem efetivamente dizer
se o crédito está ou não satisfeito, bem assim deduzir do montante devido, com juros e
(fl. 661).
correção, o valor recebido"
Contrarrazões às fls. 671-677.
No agravo (fls. 685-695), afirma-se a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 699-706).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A parte recorrente alega violação do
III, do
segundo o
art. 927,
CPC/2015,
qual "Os juízes e os tribunais observarão: [...] III - os acórdãos em incidente de
assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento
.
de recursos extraordinário e especial repetitivos"
Contudo, o dispositivo legal apontado como descumprido não ampara a tese
de que não ocorreu a preclusão, de modo que o único fundamento do acórdão
recorrido, segundo o qual a matéria encontra-se preclusa, permaneceu incólume.
Documento eletrônico VDA54608398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:11
Código de Controle do Documento: d1c0c9a7-e912-4da6-938f-de6f60a3fc5b

Dessa forma, está caracterizada a deficiência na fundamentação recursal e
a falta da devida impugnação ao fundamento do acórdão, incidindo as Súmulas n. 283
e 284 do STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, na forma do
§ 11, do
art. 85,
CPC, porquanto não foram fixados nas instâncias originárias.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54608398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:11
Código de Controle do Documento: d1c0c9a7-e912-4da6-938f-de6f60a3fc5b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.039.573 / PR
Número Registro: 2025/0340739-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011862120068160004 00089612320258160004 00105608020148160004 105608020148160004
11862120068160004 89612320258160004 8961232025816000400011862120068160004
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO SCHEPAINSKI
AGRAVANTE : SILVIO VALDIR NASCIMENTO
ADVOGADOS : MARCELO WANDERLEY GUIMARÃES - PR023830
ALMIR MOREIRA NETO - PR073407
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO DE MACEDO RAMOS - PR024537
BRUNNO RAFAEL VERSALLI SERAFINI - PR062774
AMANDA GONÇALVES OLIVEIRA - PR111316
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55298224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:26:17
Código de Controle do Documento: b38810be-d7e3-4826-b7cc-70058ddd95a4

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55298224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:26:17
Código de Controle do Documento: b38810be-d7e3-4826-b7cc-70058ddd95a4